Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018280-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEILA MARIA TEIXEIRA - CPF: 203.777.031-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N.o 6.830/80 OBSERVADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.o 421, DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 8o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: A citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por
LEILA MARIA TEIXEIRA,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da ação de execução fiscal (Proc. n.o 1006962-06.2018.8.11.0003), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 91344074 dos autos de origem):

“
Vistos etc.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores, bem como em razão do Edital não constar dados essenciais previstos na LEF, além de prescrição do débito.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

NULIDADE DE CITAÇÃO

No que se refere a citação dos executados em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

PRESCRIÇÃO DO IPTU

Cinge a matéria a despeito de tributo cujo lançamento ocorre de ofício.

Ressalta-se que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tema n. 980 do STJ.

Vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 980 STJ - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. “No julgamento dos paradigmas RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.” 2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 3.Juízo de retratação exercido. (N.U 0000674-82.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

Insta salientar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, segundo o que dispõe o artigo 3o da LEF, podendo, todavia, ser desconstituída através de prova inequívoca em contrário, o que não se observa nos autos, uma vez que o excipiente se limitou a alegar a ocorrência do referido instituto, inexistindo prova que corrobore suas alegações.

Quanto ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, refere-se exercício do direito de ação da Fazenda Pública no tocante à cobrança judicial do tributo, contado da constituição definitiva do crédito.

Tenho que os débitos constituídos antes de 21/08/2013 estão prescritos, pois transcorridos 05 (cinco) anos entre o lançamento do crédito tributário e o despacho que determinou a citação dos executados.

Infere-se da CDA que houveram débitos constituídos em
12/03/2013.
Logo, teria o fisco o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento do executivo fiscal.

Acerca do prazo prescricional, preceitua o artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, pela simples análise da Certidão de Dívida Ativa, considerando que a constituição definitiva de alguns dos créditos se deu em 12/03/2013, teria o fisco até a data de 12/03/2018 para propor o executivo fiscal, pois ainda que o despacho ordenando a citação seja a causa interruptiva da prescrição, consoante entendimento pacífico do STJ, o despacho retroage a data de propositura da execução fiscal.

Assim, tendo em vista o protocolo da presente Ação de Execução Fiscal no dia 21/08/2013, é certo que fora ajuizada fora do prazo legal para os débitos constituídos em 12/03/2013, que trata do exercício 2013, pois já completados 05 cinco anos da constituição definitiva destes débitos.

Desta feita, declaro prescritos os débitos constituídos em
12/03/2013 referentes ao exercício 2013.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição de parte do débito, declaro, portanto, prescritos os débitos constituídos em
12/03/2013 referente ao exercício 2013,
o que torna a Certidão de Dívida Ativa no 50526/2017, objeto do feito, parcialmente inexigível, tão somente sendo exigível com relação aos demais débitos.

Não há que se falar na condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencedora estiver sendo assistida pela Defensoria Pública e estiver litigando contra a Fazenda Pública, nos termos do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Agravo interno desprovido. (N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Via de consequência, deverá o exequente promover a retificação do título executivo. Portanto, intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor atualizado do débito, excluindo os débitos declarados prescritos e ilegais, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Alega, a parte agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, MT, versa acerca de cobrança de IPTU, dos anos de 2013, 2014 e 2015, no valor de R$ 2.048,86 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Insurge-se, também, contra a ausência de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Narra que:
“(...) poderia a exequente requerer a utilização do SIEL, SISBAJUD, INFOJUD e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à ENERGISA, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL e para as operadoras de telefonia OI, VIVO, TIM e CLARO, a fim de que informem o endereço atual da executada, caso conste em seus cadastros. Somente após, caso restem infrutíferas todas estas tentativas, pode-se dizer que a exequente esgotou todos os meios disponíveis para a localização da executada e, aí sim, se tornaria cabível a citação editalícia”.

Relata, ainda, que:
“ao menos por ora, é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:
“o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada ID 91344074 e declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização da devedora, assim como para condenar a agravada nas verbas sucumbenciais, fixando-se honorários justos em prol da recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC”.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido
(ID. 143253174).

Contra a referida decisão monocrática, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID. 145171191).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 148191673).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LEILA MARIA TEIXEIRA
contra a decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT
, que nos autos da execução fiscal, acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

De acordo com o processo de origem n.o 1006962-06.2018.8.11.0003, constante do Pje de 1a instância, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ajuizou, em
21.08.2018,

a Ação de Execução Fiscal em desfavor de LEILA MARIA TEIXEIRA, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 5052/2017, na quantia total de R$ 2.048,86 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora agravante, via correio, tendo sido a correspondência devolvida após inúmeras tentativas de entrega (ID’s. 16289649, 19578675 e 21287563).

Negativa as citações via AR, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça. Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão do ID. 23428921.

Após requerimento da parte credora (ID. 24316919), deferida a citação por edital (ID. 24583362).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 53760178), arguindo, em síntese, a prescrição do crédito tributário e a nulidade da citação editalícia, que foi acolhida parcialmente pelo magistrado de primeiro grau, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação da executada, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

No que tange ao arbitramento de honorários advocatícios, razão não assiste à parte agravante, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria em ônus à coletividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4. Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)(grifo nosso)

Outrossim, a Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de valores em proveito da defensoria, quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso de agravo de instrumento, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023